Tribunal: TJDFT
Processo: 0703041-57.2017.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VALOR DA CAUSA. INTERESSE DE AGIR. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. DEMOLIÇÃO. COMPETÊNCIA. AGEFIS. REVOGAÇÃO DE CONCESSÃO DE USO. CODHAB. POSSIBILIDADE.
1. - Ação cominatória em que se discute o valor da causa, interesse de agir e regularidade de demolição de imóvel.
2. - O valor atribuído à causa deve corresponder ao proveito econômico perseguido com a demanda, devendo ser readequado caso não corresponda ao pretendido, atentando-se para os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
3. - Se o provimento de pretensão apresentada ao Poder Judiciário representar utilidade aos autores de ação judicial, considera-se presente o interesse de agir.
4. - Nos termos da Lei Distrital n.o 4.150/2008, a atuação da AGEFIS não se limita ao controle de ocupações irregulares em áreas públicas, mas compreende a execução das políticas de fiscalização de atividades urbanas do Distrito Federal, em consonância com as políticas governamentais, dentre outras atribuições.
5. - Os atos administrativos presumem-se legítimos e são dotados de imperatividade, auto-executoriedade e exigibilidade que possibilitam ao Poder Público atuar com eficiência ao limitar direitos individuais em favor da proteção dos interesses da coletividade.
6. - O Código de Edificações do Distrito Federal conferiu à AGEFIS a possibilidade de efetuar a demolição de imóveis localizados em área pública de forma imediata (auto-executoriedade), conforme art. 178, § 1o, da Lei Distrital n.o 2.105/98.
7. - A administração pública pode revogar a concessão de uso, quando demonstrado que os termos da concessão não foram efetivamente cumpridos, mormente quando passados mais de cinco anos, não houve a efetiva ocupação do imóvel.
8. - Acolheu-se impugnação ao valor da causa e deu-se provimento ao recurso da segunda ré e julgou-se prejudicado o recurso da primeira ré.